Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005620-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE - CPF: 913.813.631-72 (ADVOGADO), CRISLEY DANIELA FERREIRA NEVES - CPF: 927.203.311-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 24.830.879/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CRISLEY DANIELA FERREIRA NEVES
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha autorizado o parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, considerando não apenas sua renda bruta, mas o comprometimento de sua renda líquida com despesas essenciais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a análise ser realizada à luz das circunstâncias concretas.

4. A aferição da capacidade econômica não se limita à renda bruta, exigindo a consideração da renda líquida disponível e das despesas essenciais, em observância ao princípio do mínimo existencial e ao direito fundamental de acesso à justiça.

5. No caso, embora a agravante aufira renda bruta relevante, os elementos probatórios demonstram expressivo comprometimento da renda líquida com despesas indispensáveis, como financiamento habitacional, educação de filho menor, saúde e encargos pessoais, além da existência de execução fiscal, evidenciando quadro de restrição financeira.

6. O parcelamento das custas processuais não supre a incapacidade econômica global da parte, nem afasta o risco de inviabilização do exercício do direito de defesa, especialmente em demanda que pode gerar novos ônus processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a situação financeira concreta da parte, incluindo o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais, não se restringindo à análise da renda bruta. 2. O parcelamento das custas processuais não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CRISLEY DANIELA FERREIRA NEVES, contra decisão proferida (ID. 219445628 autos de processo n. 1004104-81.2025.8.11.0059) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“[...]1. Considerando que a embargante não indicou o valor que entende devido, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em manifesta inobservância ao disposto no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, desde logo se registra que a alegação de excesso de execução
NÃO COMPORTA
apreciação, nos termos do § 4º, inciso II, do referido diploma legal.

A tentativa de afastar tal exigência legal, sob o argumento de suposta “impossibilidade técnica” para elaboração de cálculo conclusivo, não merece acolhida. Com efeito, a norma processual é clara ao impor ao embargante, quando a insurgência se funda em excesso de execução, o ônus de indicar precisamente o valor incontroverso, acompanhado da respectiva memória de cálculo.

As alegações de que a embargante
encontra-se
divorciada, de que as operações possuem natureza empresarial ou de que os documentos estariam sob a guarda exclusiva do exequente não afastam o comando expresso da lei, tampouco autorizam a relativização de requisito processual objetivo. Trata-se de exigência legal cogente, que não
comporta mitigação com base em dificuldades probatórias genéricas, sobretudo quando sequer são individualizadas as cláusulas contratuais supostamente abusivas ou ilegais.

Ressalte-se que a própria narrativa defensiva evidencia a natureza meramente especulativa da insurgência, ao requer a exclusão de “quaisquer abusividades, ilegalidades ou incongruências que porventura existam”, sem apontar qual encargo, em qual período e sob qual fundamento jurídico. Tal postura processual é expressamente vedada, pois transforma os embargos à execução em verdadeira aventura revisional, incompatível com o rito e os limites estabelecidos pelo art. 917 do CPC.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO NO PROCEDIMENTO – AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO, POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – GENÉRICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA MEDIANTE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E A JUNTADA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Nos termos do § 3º do art. 917 do CPC/15, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Ou seja, é dever do embargante apresentar a memória de cálculo, não havendo motivo para o juiz de origem determinar a emenda da inicial, a fim de colacionar aos autos a memória de
cálculo .

A ausência da indicação do valor que a parte executada entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, implica em descumprimento do disposto no art.
917 ,
§ 3º, do CPC, que é regra taxativa. Trata-se de ônus processual que deve ser cumprido independente de emenda, pedido de exibição de documentos, inversão do ônus da prova e realização de planilha.
II - Preenchidos os requisitos previstos na Lei
n .
10.931/2004, é hígida a execução lastreada em cédula de crédito bancário, que contém dívida líquida e certa, sendo desnecessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas, porquanto a legislação especial aplicável não contempla tal
exigência. III - A alegação de excesso de execução demanda a impugnação específica do valor que entende devido, bem como a juntada do cálculo discriminado e atualizado do débito, nos termos do disposto no artigo 917, § 3º, do CPC/15, o que não ocorreu na hipótese. (TJ-MS - AC: 08103622320218120021 Três Lagoas, Relator.:
Des .
Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023) destaquei

Cumpre destacar, ainda, que a execução foi regularmente instruída com cópia do título executivo e demonstrativo do crédito, documentos suficientes à elaboração dos cálculos, inexistindo qualquer obrigatoriedade legal de apresentação de extratos bancários completos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO
LIQUIDO
, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 10 .931/2004 "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.". 2. A lei é cristalina ao estabelecer que o título é certo, líquido e exigível, haja vista que a dívida poderá ser indicada pelo saldo devedor demostrado em planilha ou pelos extratos da conta corrente. (TJ-MG - Apelação Cível: 50123419720208130433 1.0000.20.583114-2/002, Relator.:
Des .
(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Ademais, observa-se que a solicitação formulada pela perita contábil
refere-se
especificamente aos extratos bancários completos do contrato de cheque especial em conta garantida, no período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 (ID 215417112), ao passo que a presente execução tem por objeto contrato de cartão de crédito, tratando-se, portanto, de operações distintas, o que afasta, por completo, a alegada imprescindibilidade dos documentos requeridos.

Portanto, ausente a indicação do valor que a embargante entende devido, bem como inexistente memória de cálculo, impõe-se o não conhecimento da alegação de excesso de execução.

2. Com relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre destacar que passou a ser necessário não apenas a afirmação de que a parte não está em condições de pagar
as
custas do processo e
honorários do advogado, mas também a efetiva demonstração de insuficiência de recursos.

O artigo 99, do Código de Processo Civil, dispõe que a afirmação de hipossuficiência de recursos se trata de presunção relativa, a qual poderá ser suprimida por provas em contrário.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, verifica-se que a autora juntou aos autos documentos destinados à comprovação de sua alegada hipossuficiência, quais sejam: declaração de pobreza, holerites, declaração de imposto de renda, comprovante de pagamento de curso de mestrado e cópia de matrícula de imóvel. Todavia, a análise conjunta desses elementos conduz à conclusão oposta à pretendida.

Consoante os holerites apresentados, a autora exerce a profissão de enfermeira, percebendo rendimentos brutos mensais de R$ 12.799,33 e líquidos de R$ 7.043,36, referentes ao mês de julho de 2025, valores que, por si sós, já afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência entende que faz jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa que recebe quantiainferior a três
salários mínimos
nacionais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião, ajuizada pela agravante em face do agravado – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária – Insurgência da requerente – Alegação de que os documentos anexados comprovariam sua condição – Cabimento –
Autora que comprovou auferir rendimentos mensais inferiores a três-
salários mínimos
, critério utilizado pela Defensoria Pública para acesso ao benefício – Assistência judiciária que deve ser concedida
– Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.(TJSP; Agravo
de Instrumento 2053108-70.2024.8.26.0000; Relator (a):Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 25/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024) destaquei

Ademais, da declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2024, extrai-se que a autora auferiu R$ 139.091,25 em rendimentos tributáveis, circunstância que reforça, de forma inequívoca, sua plena capacidade econômica.

Some-se a isso o padrão de despesas revelado nos autos, notadamente a fatura de energia elétrica juntada sob o ID 204980910, no valor de R$ 685,51, elemento adicional que corrobora a inexistência de situação de vulnerabilidade financeira apta a justificar a concessão do benefício.

Sendo assim, considerando que a autora não comprovou satisfatoriamente a incapacidade em custear as despesas processuais, sem que seja despojada do mínimo exigível para sua subsistência, o indeferimento da gratuidade da justiça é
medida
impositiva.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita.

3.Contudo, fato que o pagamento integral e de plano das custas pode ser custoso à parte.

Assim, a fim de não obstar o acesso à justiça,
DEFIRO
o parcelamento das custas/despesas processuais.

Deste modo, concedo o parcelamento das custas iniciais em 6 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas.

Diante disso,
INTIME-SE
a parte para recolhimento da primeira parcela das custas iniciais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).[...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A. agravante
afirma que
embora perceba remuneração bruta relevante como enfermeira, sua renda líquida encontra-se substancialmente comprometida por descontos legais, consignações, financiamento imobiliário, despesas com filho menor e mensalidade de curso de mestrado.

2.

Alega que a análise da capacidade contributiva deve considerar o caso concreto e o mínimo existencial, não podendo se basear exclusivamente em critérios abstratos de renda.

3.

Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão do benefício, bem como para atribuição de efeito suspensivo, diante do risco de inviabilização do processamento dos embargos por ausência de recolhimento das custas.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Não houve
angularização
processual.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
346045876
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CRISLEY DANIELA FERREIRA NEVES.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Crisley
Daniela Ferreira Neves contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1004104-81.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha sido deferido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, impondo-lhe o recolhimento das custas processuais.

1. Da justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Isso porque, c
onforme documentado nos autos, constata-se como fato incontroverso que a agravante exerce a profissão de enfermeira e possui uma renda bruta mensal considerável (aproximadamente R$ 12.799,33), refletindo uma declaração anual de imposto de renda na ordem de R$ 139.000,00. Uma análise superficial, limitada a tais cifras, poderia conduzir à conclusão exarada pelo juízo singular. No entanto, o aprofundamento do exame probatório revela uma realidade financeira substancialmente diversa.

Os demonstrativos de pagamento colacionados comprovam que a renda líquida efetivamente disponível à agravante
reduz-se
a patamares próximos a R$ 7.000,00, em virtude de expressivos descontos legais e da retenção de empréstimos consignados na fonte pagadora.

Somado a isso, os documentos acostados demonstram uma carga de despesas fixas mensais de natureza essencial. Observa-se o dispêndio de R$ 5.607,56 a título de prestação habitacional, valor este que compromete a quase totalidade da margem líquida de seus rendimentos. Acrescem-se a essa rubrica os gastos
inafastáveis
com o custeio educacional de seu filho menor (R$ 880,00 mensais), despesas com energia elétrica, plano de saúde, farmácia e o pagamento de seu curso de mestrado, o qual constitui investimento essencial à manutenção e progressão de sua carreira na área da saúde pública.

É de relevo apontar, ainda, que os documentos demonstram a existência de uma execução fiscal (ID 345581865) ajuizada pelo Município de Confresa em desfavor da agravante (Processo nº 1007077-09.2025.8.11.0059), por débitos de IPTU, o que corrobora, de maneira cabal, o estado de iliquidez e o colapso de seu
orçamento doméstico. A capacidade de endividamento não se confunde com capacidade de pagamento.

Tais elementos, considerados em conjunto, apontam para quadro financeiro que reclama, ao menos neste juízo
recursal
, solução favorável ao acesso jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento dajustiçagratuitaà parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição dehipossuficiência, justificadora da concessão dabenesseprocessual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Ademais, mesmo considerando que o indeferimento da antecipação da tutela
recursal
(ID 346045876)
baseou-se na aparente facilidade do parcelamento deferido na origem, a cognição
exauriente
, típica deste momento processual, impõe uma releitura do caso. O fato de o juiz autorizar o parcelamento não sana a incapacidade financeira global da parte. O processo em trâmite na origem trata-se de embargos à execução de valor
relevante (R$ 20.272,48)
,
cujo desenrolar da demanda
pode se tornar ainda mais oneroso para a agravante
, além de eventuais honorários
sucumbenciais
.
A mitigação do acesso à justiça neste cenário configuraria uma indesejada barreira ao direito de defesa da cidadã.

Em suma, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026